Tribunal: STJ
Processo: 0507783-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1063308 - PR(2025/0507783-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MAICON ANDREI BURGHI (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
CORPUS
TESES DEFENSIVAS AFASTADAS NO AGRAVO REGIMENTAL QUE
MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
isolada
ou
cumulativamente. No presente caso, não se verifica a ocorrência das
omissões apontadas.
2. Isso porque as teses defensivas de absolvição e redução da fração
referente à continuidade delitiva foram fundamentadamente afastadas no
acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
3.
Destaca-se que "não está o juiz obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-
se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o
Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp
" (AgRg no
1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.189.155/SP,
em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
4. De mais a mais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito dos
julgados, mas somente ao exame de eventuais erros no provimento judicial
que demandem reparo, com o objetivo de tornar as manifestações
jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55730140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d075c1ac-b96d-4ebb-acbf-0435aaa6b523

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d075c1ac-b96d-4ebb-acbf-0435aaa6b523

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1063308 - PR(2025/0507783-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MAICON ANDREI BURGHI (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
CORPUS
TESES DEFENSIVAS AFASTADAS NO AGRAVO REGIMENTAL QUE
MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
isolada
ou
cumulativamente. No presente caso, não se verifica a ocorrência das
omissões apontadas.
2. Isso porque as teses defensivas de absolvição e redução da fração
referente à continuidade delitiva foram fundamentadamente afastadas no
acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
3.
Destaca-se que "não está o juiz obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-
se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o
Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp
" (AgRg no
1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.189.155/SP,
em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
4. De mais a mais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito dos
julgados, mas somente ao exame de eventuais erros no provimento judicial
que demandem reparo, com o objetivo de tornar as manifestações
jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55730605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:49
Código de Controle do Documento: 1cc673bd-3eba-4075-b7f9-9991a9d9a72a

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAICON ANDREI
BURGHI contra acórdão da Sexta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao
agravo regimental.
Alega o embargante a ocorrência de omissão ao argumento de que "a
defesa demonstrou de forma clara que a pretensão deduzida no writ e reiterada no
agravo regimental, não consistia em reexame de provas, mas sim em revaloração
jurídica de fatos incontroversos, expressamente reconhecidos no próprio acórdão da
revisão criminal, circunstância que, conforme a jurisprudência consolidada dessa
" (e-STJ fl. 781).
Corte, afasta a incidência dos óbices das Súmulas
e
7/STJ
279/STF
Argumenta que há omissão com relação à ausência de corroboração
externa da palavra da vítima, à ausência de demonstração do dolo e à fração aplicada
à continuidade delitiva.
Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
para que seja dado provimento ao agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
Documento eletrônico VDA55730605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:49
Código de Controle do Documento: 1cc673bd-3eba-4075-b7f9-9991a9d9a72a

7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
)
3/2/2016.

No caso em tela, não se faz presente nenhum dos citados defeitos.
Isso porque todas as teses defensivas foram devidamente analisadas no
agravo regimental, conforme os seguintes trechos (e-STJ fls.
):
770/773
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, conforme consignado na decisão agravada, com relação ao
, destaco que esta Corte Superior analisou no Agravo
pedido absolutório
em Recurso Especial n.
tal pedido, destacando que, "
2.256.340/PR
desse
modo, se o Tribunal de origem afirmou expressamente, com base na análise
do caderno probante do feito, que o recorrente havia cometido o delito que
lhe foi imputado, tenho que a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
".
acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n.
e
)
7/STJ
279/STF
Na revisão criminal, a Corte de origem consignou que (e-STJ fls. 37/42,
grifei):
O julgamento contrário às evidências dos autos.
Pleiteia o requerente a sua absolvição, sob o argumento de que o julgamento
foi contrário à evidência dos autos.
Entretanto, tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido durante a instrução processual.
As provas carreadas aos autos demonstram, de forma inequívoca, a
materialidade e autoria do delito de estupro de vulnerável praticado pelo
apelante contra a vítima J. S. B.
A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelos elementos
constantes do boletim de ocorrência (mov. 11.3 – 1o grau), dos relatórios
elaborados pelo setor de psicologia (mov. 11.14, 11.15 e 11.16 – 1o grau),
bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase policial e judicial.
A palavra da menor ofendida, corroborada por elementos periféricos
consistentes, possui especial relevância probatória nos crimes contra a
dignidade sexual, especialmente quando praticados contra vulneráveis.
Inclusive a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, em delitos dessa natureza, o depoimento da vítima assume valor
probante diferenciado, dado o caráter clandestino dessas infrações, ad
litteram:
[...]
A vítima apresentou relato detalhado, coerente e harmônico dos fatos,
descrevendo com precisão o modus operandi empregado pelo agente.
A criança narrou consistentemente o episódio à genitora, à autoridade policial
e aos colegas, demonstrando veracidade em sua narrativa.
Documento eletrônico VDA55730605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:49
Código de Controle do Documento: 1cc673bd-3eba-4075-b7f9-9991a9d9a72a

Ainda, o relatório psicológico elaborado por profissional especializada
confirmou a existência de elementos que corroboram a denúncia, destacando
que a menor apresentou os supostos abusos de forma concreta e
reconheceu sua ocorrência em múltiplas ocasiões.
Ressalte-se que os crimes sexuais caracterizam-se pela forma velada de
perpetração, aproveitando-se o agente de momentos de menor vigilância
para consumar as ações delitivas.
A presença de outros familiares no local não constitui óbice à prática dos atos
libidinosos, que podem ser realizados de forma rápida e dissimulada,
especialmente quando disfarçados sob a aparência de brincadeiras.
Noutro giro, é ver que a ausência de exame pericial não compromete a tese
acusatória, considerando que condutas dessa espécie normalmente não
deixam vestígios materiais.
Também, a revelação dos fatos pela vítima durante palestra escolar sobre
prevenção ao abuso sexual reforça a credibilidade de seu relato.
A menor demonstrou certa relutância inicial em expor a situação, somente se
sentindo segura para confidenciar as infrações sofridas após a orientação
recebida da agente de segurança pública.
Esse contexto afasta a tese de fantasia ou vingança, evidenciando a
veracidade dos acontecimentos narrados.
O laudo psicológico concluiu pela existência de dolo específico nos atos
praticados, esclarecendo que, embora inicialmente a criança tenha
interpretado as condutas como brincadeiras, a repetição dos episódios lhe
proporcionou a certeza do objetivo libidinoso do agente.
A análise técnica descartou a possibilidade de falsa denúncia, confirmando a
consistência do relato apresentado pela ofendida.
As matérias, ressalte-se, foram objeto do recurso de apelação interposto pela
defesa do requerente e devidamente apreciadas pela colenda 5a Câmara
Criminal.
Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão de relatoria do
Desembargador Jorge Wagih Massad:
Além de contar sobre os eventos à autoridade policial, J. S. B. também"
revelou aos colegas E. B. A. A. e M. G. C. de O. ter sido vítima de atos
libidinosos praticados pelo primo enquanto estava na piscina (movs. 177.2 e
177.3 – AP).
Importante registrar que tanto a agente pública quanto os amigos deram
conta da confusa dinâmica familiar na qual a infante estava inserida,
sustentando que os parentes tentaram suavizar o ocorrido e assumiram uma
posição protetiva em relação ao apenado.
A Delegada de Polícia, inclusive, relatou que foi procurada pela mãe da
ofendida para evitar a denúncia, pois esse caso poderia 'atrapalhar seu
casamento' (sic) (movs. 276.3 e 293.1 – AP).
Somado a isso, todas as pessoas ouvidas foram categóricas ao asseverar
que J. S. B. era uma criança educada, obediente e não costumava mentir,
Documento eletrônico VDA55730605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:49
Código de Controle do Documento: 1cc673bd-3eba-4075-b7f9-9991a9d9a72a

enfraquecendo ainda mais a tese de ela ter fantasiado sobre os
acontecimentos.
Neste tocante, as supostas situações alegadas pelo apenado que poderiam
ensejar um sentimento de vingança na menina são desarrazoadas, pois
sequer se relacionavam diretamente a ela, mas a uma possível divergência
de sua genitora com a família do marido.
Acerca do tema, o relatório psicológico consta que 'a infante não demonstra
nenhuma relação entre a denúncia e o conflito entre a genitora e o
do requerido' (sic) (mov. 11.16 – AP).
requerido/pai
O parecer, também, concluiu sobre a existência de dolo nos atos libidinosos,
eis que, a princípio, a menina contou até ter achado ser a ação uma
consequência da brincadeira, mas com a repetição da conduta teve a certeza
do objetivo do primo de satisfazer a própria lascívia.
[...]
Assim, tenho que a conjuntura fática corrobora a versão da menina,
conferindo relevante força probandi à sua palavra. Veja, além de relatar de
forma detalhada o modus operandi, a criança repetiu a dinâmica dos fatos à
mãe, à Delegada de Polícia e aos amigos, demonstrando a veracidade de
sua narrativa.
[...]
Registro, por oportuno, que a ausência de exame de ato libidinoso não
infirma a tese acusatória, já que condutas desta espécie normalmente não
deixam vestígios" (mov. 27.1, da apelação no 0000313- 87.2020.8.16.0082).
Destarte, diferentemente do defendido pela defesa, a condenação do
requerente pelo crime de estupro de vulnerável encontra claro respaldo
, conforme reconhecido na sentença de 1o grau de jurisdição e no
probatório
julgamento da apelação pela 5a Câmara Criminal desta Corte, oportunidades
em que as provas foram devidamente valoradas. Com efeito, inexiste fato
novo que possa levar à absolvição do requerente, não sendo possível em
sede de revisão criminal reexaminar todo o conjunto fático- probatório.
Como se vê, as instâncias de origem apontaram a existência de elementos
concretos que fundamentam a condenação do agravante. Assim, entendi
que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão
em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas
.
corpus
No tocante ao pedido de redução da fração referente à continuidade
, constou do acórdão revisional que "
delitiva
a própria vítima afirmou no
depoimento especial que não sabia precisar o número exato de abusos pois
'ia à piscina todos os finais de semana' e foi abusada 'pelo menos oito ou
".
nove vezes'
Dessa forma, encontra-se justificada a fixação da fração de 2/3.

Documento eletrônico VDA55730605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:49
Código de Controle do Documento: 1cc673bd-3eba-4075-b7f9-9991a9d9a72a

Conforme se vê, as teses defensivas relacionadas ao pedido absolutório e a
alteração da fração referente à continuidade delitiva, foram analisadas no acórdão
embargado.
Destaca-se que "não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente,
todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação
jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento
acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
" (AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
De mais a mais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito dos julgados, mas
somente ao exame de eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo,
com o objetivo de tornar as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e
exaurientes.
No caso em tela, percebe-se o claro intuito de rediscutir o mérito dos
julgados prévios, procedimento para o qual não se presta a presente via eleita como
consignado acima.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:13:49
Código de Controle do Documento: 1cc673bd-3eba-4075-b7f9-9991a9d9a72a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0507783-4
HC 1.063.308 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001318720208160082 00003138720208160082 00490604720258160000
1318720208160082 3138720208160082 490604720258160000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MAICON ANDREI BURGHI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAICON ANDREI BURGHI (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS - PR038524
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605845494=04809311@
2025/0507783-4 - HC 1063308 Petição : 2026/0028868-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: 41F54FB0-E19A-40B5-B425-4E6903A3C708